Tribunal: TJES
Processo: 5002225-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002225-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON THEODORO DA SILVA e outros (4)
AGRAVADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 14.112/2020. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DA REFORMA LEGISLATIVA PARA FALÊNCIAS ANTERIORES. CONSUMAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de habilitação de crédito trabalhista, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral ao reconhecer a decadência do direito, com fulcro no parágrafo 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005 e no parágrafo 1º do art. 332 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do prazo decadencial trienal previsto no parágrafo 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005 às falências decretadas antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 e determinar se houve a extinção do direito de habilitação dos agravantes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 possuem aplicação imediata aos processos de falência e recuperação judicial em curso, conforme a hermenêutica do art. 14 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.110.265/SP).

4)
O prazo decadencial de 3 anos para o ajuizamento de habilitações e pedidos de reserva de crédito, introduzido pelo parágrafo 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, tem como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei 14.112/2020 (23 de janeiro de 2021) para as falências decretadas em momento anterior à reforma.

5)
O encerramento do prazo fatal para o ajuizamento de habilitações retardatárias relativas a quebras anteriores ao ano de 2020 ocorreu em 23 de janeiro de 2024.

6)
A distribuição do incidente de habilitação em 27 de dezembro de 2024 revela a consumação da decadência, visto que o protocolo foi realizado após o transcurso do triênio legal contado da vigência da norma.

7)
A natureza alimentar do crédito trabalhista não afasta a eficácia dos prazos decadenciais estabelecidos em lei, os quais visam a estabilização do quadro de credores e a celeridade do processo falimentar.

8)
A inércia da parte agravante atrai a sanção de perda do direito à habilitação perante o juízo da falência, restando correta a sentença que reconheceu a causa extintiva do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial de 3 anos para habilitação de crédito (art. 10, parágrafo 10, da Lei 11.101/2005) aplica-se imediatamente aos processos em curso.

2. Para falências decretadas antes da Lei 14.112/2020, o termo inicial do prazo trienal é a data de sua entrada em vigor (23/01/2021).

3. A natureza alimentar do crédito não impede o reconhecimento da decadência legalmente prevista no sistema falimentar.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005; art. 192 da Lei 11.101/2005; art. 14 e parágrafo 1º do art. 332 do Código de Processo Civil; Lei 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, os agravantes ajuizaram incidente de habilitação retardatária de crédito em 27/12/2024, visando a inclusão de valores trabalhistas reconhecidos em certidões da 5ª Vara do Trabalho de Vitória no Quadro Geral de Credores da Massa Falida de
Cassaro S/A Indústria e Comércio
, cuja quebra fora decretada em 22/07/2011.

Sentença pela improcedência liminar da pretensão, sob o fundamento de que o direito de pleitear a habilitação ou reserva de crédito retardatário está atingido pela decadência, considerando o aforamento do incidente após decorrido o triênio legal contado da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a aplicabilidade do prazo decadencial trienal previsto no § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/05 às falências decretadas antes da reforma legislativa de 2020 e se, no caso concreto, houve a extinção do direito dos agravantes.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.110.265-SP, a Corte Superior estabelecera que as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 possuem aplicação imediata aos processos de falência e recuperação judicial em curso:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005.

1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Definiu-se que, para as falências decretadas em momento anterior à vigência da referida reforma, o prazo decadencial de 3 (três) anos previsto no § 10 do art. 10 da LRF deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da lei nova, qual seja, 23 de janeiro de 2021.

Como se depreende, tal conclusão tem por base a hermenêutica da aplicação imediata da norma processual, insculpida no art. 14 do Código de Processo Civil, tendente a harmonizar a celeridade processual com o princípio do
fresh start
e a necessária estabilização do quadro de credores.

No caso, observa-se que a distribuição do incidente de habilitação ocorrera em 27 de dezembro de 2024.

Ocorre que, fiando-se nos parâmetros mencionados pela legislação de regência e pela orientação vinculante do STJ, o prazo fatal para o ajuizamento de habilitações retardatárias relativas a quebras anteriores a 2020 teve fim, inexoravelmente, em 23 de janeiro de 2024.

Protocolado o pedido de habilitação, pelos recorrente, apenas no final de 2024, tem-se consumado o prazo decadencial, independentemente da classe do credor ou da origem da verba.

Sublinhe-se que a natureza alimentar do crédito, embora goze de preferência na ordem de classificação, não tem o condão de afastar a eficácia de prazos decadenciais estabelecidos em lei para a organização do concurso universal de credores.

A imposição de marco temporal busca evitar a perpetuação de incidentes que obstam o encerramento do processo falimentar e a satisfação dos demais credores já habilitados.

Tais circunstâncias revelam que a inércia dos agravantes atrai a incidência da sanção de perda do direito à habilitação perante o juízo da falência.

Nesse contexto, não há superfície jurídica para colhimento do pleito recursal, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida, porquanto consentânea à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.